Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708491-25.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., DIOGENES DE AGUIAR QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE ATUA POR CONTA E SOB AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO DE NORMA REGULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos. 2. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, o correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume por inteiro a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O fato de a norma administrativa (Circular BACEN n. 3.691/2013) limitar a venda de moeda estrangeira para entrega futura a determinados agentes financeiros não torna o objeto da compra por terceiro, por si só, ilícito. Trata-se de negócio jurídico permitido pela legislação brasileira, regulado pelo Banco Central. 4. Em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente ao consumidor. Eventual responsabilidade contratual entre os fornecedores ou administrativas perante o órgão regulador deve ser apurada pelas vias próprias. 5. O contrato de correspondência cambiária insere a instituição contratante diretamente na cadeia de consumo na condição de fornecedora, e o fundamento da sua responsabilidade é a solidariedade por vício do produto e do serviço - arts. 18 e 20 do CDC. 6. Por serem as atividades praticadas no mercado cambial complexas e altamente especializadas, não é razoável imputar ao consumidor a responsabilidade de conferir a completa adequação regulatória dos fornecedores antes de adquirir o produto (moeda estrangeira). Culpa do consumidor afastada. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o fornecedor não pode ser considerado terceiro em relação a outro integrante da cadeia de consumo para se eximir da responsabilidade solidária perante o consumidor (REsp 980.860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.4.2009, DJe 2.6.2009). Afastada a culpa de terceiro. 8. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana. 9. A simples afirmação da parte autora de descumprimento contratual, não é suficiente a gerar danos morais indenizáveis. 10. “Segundo a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 406 do Código Civil sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas no 99 e 112), a taxa de juros à qual se reporta o dispositivo é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009, e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), de modo que, não havendo previsão contratual sobre os acessórios a incidirem em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a SELIC, que, ademais, incorporando correção monetária e juros, inviabiliza que seja cumulada com outros indexadores que dispõem sobre atualização monetária.” (Acórdão 1392907, 07282858920208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Apelação do Autor conhecida e não provida. Unânime. Apelação da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. conhecida e parcialmente provida. Maioria. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, pugnando pela inaplicabilidade do CDC e declaração de nulidade do contrato, porquanto não se revestiu da forma prevista em lei; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ausência de responsabilidade do mandante quando o mandatário celebra contratos em nome próprio excedendo aos poderes do mandato outorgado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, por ofensa ao direito a ampla defesa e ao devido processo legal, bem como porque condenou terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico clandestino, flagrantemente nulo e, principalmente, nunca fornecido pela recorrente, e também porque faz apreciação indevida de norma infralegal, violando o princípio da hierarquia das normas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 42822180 - Pág. 23 e ID 42822185 - Pág. 12). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A Apelante impugna a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. No entanto, tanto as Rés atuam no mercado financeiro e cambial, ofertando moeda estrangeira para pessoas físicas e jurídicas, quanto o Autor as adquiriu na condição de destinatário final do produto. Sendo assim, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos legais de fornecedores e consumidor, estando a relação jurídica em questão abrigada pela legislação consumerista. (...) No mérito, a Apelante sustenta, de início, a nulidade do negócio jurídico, sob o argumento que a venda de moeda estrangeira para entrega futura é vedada às corretoras de câmbio pelo Banco Central (Circular BACEN n. 3.691/2013), por ser atividade exclusiva de instituições financeiras e corretoras de valores. Explica que as corretoras de câmbio somente possuem autorização para realizar operações de compra e venda de moeda com câmbio manual, de liquidação pronta (à vista). Conclui que, nula a obrigação, não subsiste a responsabilidade solidária. Não tem razão a Recorrente. São requisitos de validade do negócio jurídico agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil). O fato de a norma administrativa (Circular BACEN n. 3.691/2013) limitar a venda de moeda estrangeira para entrega futura a determinados agentes financeiros não torna o objeto da compra, por si só, ilícito. Trata-se de negócio jurídico permitido pela legislação brasileira, tanto que regulado pelo Banco Central. Ademais, em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente ao consumidor. Eventual responsabilidade contratual entre os fornecedores ou administrativas perante o órgão regulador devem ser apuradas pelas vias próprias, e não em discussão acerca da validade do negócio jurídico pelo destinatário final do produto. (...) A Apelante argumenta que o contrato de correspondência cambiária tem características de mandato, pois os correspondentes devem agir por conta e em nome da instituição contratante, nos limites dos poderes expressamente conferidos. Assim, nos termos dos arts. 116, 662 e 675 do Código Civil, sua responsabilidade restringe-se aos poderes outorgados. Igualmente sem razão. Aplica-se ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, norma especial que rege a responsabilidade de fornecedores de produtos e serviços no mercado de consumo, e que implica sua responsabilidade solidária. Comprovada sua inserção na cadeia de fornecimento, os termos da relação contratual específica entre os fornecedores não têm o condão de afastar a solidariedade, devendo ser discutida eventual responsabilidade contratual entre os agentes em ação de regresso” (ID 34201445 - Págs. 5, 6 e 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente os contratos de câmbio celebrados entre as partes, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “ Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 42822180 - Pág. 23 e ID 42822185 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030